Tribunal: TJDFT
Processo: 0769882-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CANDIDATO INSCRITO NA AMPLA CONCORRÊNCIA. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) SUPERVENIENTE AO PRAZO DE INSCRIÇÃO E À HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA MODALIDADE DE INSCRIÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CERTAME NA CONDIÇÃO DE PcD. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. DIAGNÓSTICO OBTIDO DEZ MESES APÓS A HOMOLOGAÇÃO FINAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE ATOS ADMINISTRATIVOS REGULARES. INAPLICABILIDADE DO ART. 493 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por N. I. S. em face da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – EMATER-DF e do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES. O autor sustenta, em síntese, que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital n.o 01/2023 da EMATER-DF na modalidade de ampla concorrência. Após a realização de todas as etapas do certame, restou diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA Grau I (CID-10: F84.0) em 26 de maio de 2025, conforme laudo de id. 79772743. Sustenta que o referido transtorno é legalmente reconhecido como deficiência para todos os efeitos legais, nos termos do art. 1.o, §1.o, da Lei n.o 12.764/2012 e que a administração negou analisar o pedido de retificação da inscrição para a modalidade PcD, invocando a regra editalícia de prazo. Por esse motivo, o autor requereu: (a) tutela de urgência para determinar a reintegração ao certame na modalidade PcD, com alteração provisória da inscrição; (b) inversão do ônus da prova; (c) no mérito, a confirmação definitiva da tutela, com retificação da inscrição para a condição de PcD e, caso aprovado em todas as etapas subsequentes, o direito à nomeação e posse com todos os direitos inerentes ao cargo.

2. Sobreveio sentença de id. 79772919 que julgou improcedentes os pedidos, fundamentada em dois pilares: (a) o efeito preclusivo das etapas do concurso público, que, por sua natureza processual, não admite retorno a fase já superada, salvo anulação do ato anterior; e (b) o marco temporal da inscrição como momento exclusivo de aferição da condição de PcD, sendo irrelevante o diagnóstico superveniente à homologação, ocorrida em 02/07/2024.

3. A autor recorreu da sentença alegando, em síntese, que a sentença violou os arts. 489, §1.o, incisos I e IV, e 93, IX, da CF, por não enfrentar os argumentos da inicial, réplica e documentos médicos, limitando-se a invocar a preclusão de forma genérica, incorrendo em julgamento citra petita; a homologação não encerra definitivamente o certame, persistindo etapas subsequentes de convocação e avaliação biopsicossocial; o art. 493 do CPC imporia ao juízo o dever de considerar o diagnóstico superveniente como fato novo capaz de influir no julgamento; e a sentença aplicou o edital como norma absoluta, sem realizar controle de constitucionalidade em face da CF/88 (art. 37, VIII), da Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência (status de EC – art. 5.o, §3.o, CF) e do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n.o 13.146/2015), perpetuando discriminação indireta contra candidato que, por impossibilidade material, não poderia ter apresentado laudo antes do diagnóstico.

4. Contrarrazões juntadas no id. 79772924. A recorrida (Emater-DF) sustentou a prevalência dos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório sobre a alegada isonomia material, com fundamento em jurisprudência pacífica do TJDFT. Anotou que o diagnóstico de TEA, datado de 26/05/2025, é aproximadamente dez meses posterior à homologação final do certame, afastando qualquer argumento de impossibilidade material anterior ao encerramento do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A(s) questão(ões) em discussão consiste(m) em verificar se: (i) a sentença padece de nulidade por deficiência de fundamentação, na forma dos arts. 489, §1.o, e 93, IX, da CF; (ii) o diagnóstico superveniente de TEA, obtido após a homologação do certame, configura fato novo apto a autorizar a retificação da modalidade de inscrição do candidato, de ampla concorrência para a lista PcD, com fundamento no art. 493 do CPC; e (iii) a recusa administrativa em processar o pedido de reclassificação configura ilegalidade ou inconstitucionalidade passível de controle jurisdicional, à luz da legislação protetiva das pessoas com deficiência e dos princípios da isonomia material, dignidade da pessoa humana e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Gratuidade de Justiça. O recorrente requereu, nas razões do recurso inominado, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Instado a complementar o pedido com a documentação comprobatória de hipossuficiência, o recorrente atendeu à determinação judicial e juntou aos autos, petição instruída com extratos bancários dos últimos meses (Num. 82253916), declaração de hipossuficiência (Num. 82253917) e demais documentos comprobatórios. A documentação colacionada revela ausência de movimentações financeiras expressivas e rendimentos compatíveis com o estado de hipossuficiência declarado, não havendo nos autos elemento que infirme a presunção de veracidade da autodeclaração, nos termos do art. 99, §3.o, do CPC. Defere-se, portanto, a gratuidade de justiça ao recorrente no âmbito recursal, limitada à presente instância, ante a ausência de apreciação do pedido pelo juízo de origem relativamente ao recurso.

7. Do regime Jurídico aplicável. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Direito Administrativo Constitucional, especificamente das normas que disciplinam os concursos públicos, o princípio da vinculação ao edital e o regime jurídico de proteção às pessoas com deficiência, com incidência do art. 37, VIII, da CF/88, das Leis n.o 12.764/2012 e 13.146/2015, da Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto n.o 6.949/2009) e do Edital n.o 01/2023 da EMATER-DF (Num. 79772747).

8. O art. 37, VIII, da CF/88 assegura às pessoas com deficiência reserva de percentual de cargos públicos, nos termos definidos em lei. O art. 1.o, §2.o, da Lei n.o 12.764/2012 reconhece expressamente que a pessoa com TEA é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n.o 13.146/2015) impõe ao Estado o dever de garantir inclusão e igualdade de oportunidades. No plano convencional, a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada com status de emenda constitucional (art. 5.o, §3.o, CF/88), veda a discriminação baseada na deficiência e exige ajustes razoáveis para a efetivação da igualdade material. Por sua vez, o art. 37, caput, da CF/88 submete a Administração Pública aos princípios da legalidade e da impessoalidade, dos quais deriva o princípio da vinculação ao edital, cujo corolário é a segurança jurídica do certame para todos os candidatos. A tensão entre esses vetores normativos (interpretativos) constitui o núcleo da controvérsia.

9. Embora a sentença seja sucinta, ela enfrentou o ponto central da causa: a impossibilidade de retroagir ao momento da inscrição após a homologação do concurso, dada a natureza processual das etapas e o efeito preclusivo que lhes é inerente. A brevidade da fundamentação não implica ausência de motivação. O art. 489, §1.o, do CPC exige que a decisão enfrente os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada; não exige resposta exaustiva a cada alegação subsidiária. O juízo de origem identificou corretamente a questão jurídica central — o marco temporal da inscrição — e fundamentou sua conclusão com base na natureza processual do concurso público. Não há, portanto, nulidade por citra petita. Em sede de Juizado Especial, ademais, a Turma Recursal detém competência para julgar o mérito diretamente, superada a questão formal, o que torna a eventual brevidade da sentença de origem irrelevante para o deslinde do feito.

10. O recorrente invoca o art. 493 do CPC para sustentar que o diagnóstico superveniente de TEA constituiria fato novo de que dependeria o julgamento. A tese não prospera por duas razões concorrentes. Primeira: o art. 493 do CPC dirige-se ao julgador, impondo-lhe o dever de considerar fatos novos ocorridos no curso da relação processual. O diagnóstico de TEA foi juntado com a petição inicial, não sendo, portanto, fato superveniente ao processo, mas sim fato constitutivo do direito afirmado na inicial. Segunda, e mais relevante: ainda que se considerasse o diagnóstico como fato superveniente ao certame, isso não seria suficiente para alterar o resultado. A questão jurídica não é se o recorrente possui TEA — fato incontroverso e documentalmente comprovado —, mas sim se esse diagnóstico, obtido dez meses após a homologação do concurso, autoriza a retificação da modalidade de inscrição. Essa é uma questão eminentemente jurídica, e a resposta é negativa, como se demonstra a seguir.

11. O item 7.10 do Edital n.o 01/2023 (Num. 79772747) estabelecia, de forma expressa e peremptória, que o candidato que pretendesse concorrer às vagas reservadas para PcD deveria encaminhar a documentação pertinente impreterivelmente até 04 de dezembro de 2023, incluindo laudo médico com CID. O item 5.4.7.1 do mesmo edital dispõe que, após a homologação da inscrição, não será aceita, em hipótese alguma, solicitação de alteração dos dados contidos na inscrição. A jurisprudência do TJDFT é uníssona no sentido de que a ausência de autodeclaração e de laudo no ato da inscrição, dentro do prazo editalício, inviabiliza a candidatura às vagas especiais, mesmo diante de diagnóstico posterior (Acórdão 2023611, 4.a Turma Cível, j. 17/07/2025, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa; Acórdão 2016780, 5.a Turma Cível, j. 10/07/2025, Rel. Des. Leonor Aguena; Acórdão 1750095, 2.a Turma Recursal, j. 28/08/2023, Rel. Des. Leonor Aguena). A aplicação desse entendimento ao caso presente não configura violação de direito fundamental, mas observância do postulado da isonomia formal, que vincula a Administração às mesmas regras para todos os candidatos, e do princípio da segurança jurídica do certame.

12. A EMATER-DF comprovou documentalmente a homologação do certame em 02/07/2024 (Id. 250053782) e demonstrou que o item 7.10 do edital foi observado em conformidade com a legislação de proteção às PcD, reservando 20% das vagas e prevendo prazo específico de inscrição com laudo. Não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no ato administrativo de indeferimento da reclassificação, pois ele se limita a aplicar regra editalícia clara, previamente estabelecida e conhecida por todos os candidatos, em conformidade com os princípios da legalidade e da isonomia formal. O fato de o recorrente ter obtido 82,76 pontos, pontuação superior ao corte PcD, é juridicamente irrelevante para a pretensão deduzida, pois a discussão não versa sobre mérito do certame, mas sobre a modalidade de inscrição.

13. O recorrente sustenta que o Judiciário deveria ter realizado controle de constitucionalidade do edital frente às normas protetivas da PcD. A tese não se sustenta. O edital n.o 01/2023 observou integralmente a legislação federal e distrital de proteção às pessoas com deficiência: reservou 20% das vagas (item 7.1), listou expressamente o TEA como condição que enseja enquadramento como PcD (item 7.2, com referência ao art. 1.o, §1.o, da Lei n.o 12.764/2012) e fixou prazo e procedimento para inscrição nas vagas reservadas (item 7.10). A exigência de laudo médico no ato da inscrição não discrimina o candidato com TEA; ao contrário, ela é a garantia de que as vagas reservadas serão preenchidas exatamente por quem efetivamente delas necessita. A regra não se aplica ao recorrente de forma diferente do que se aplicaria a qualquer outro candidato com deficiência diagnosticada previamente. A inconstitucionalidade alegada, em síntese, seria a da própria regra que exige declaração no momento da inscrição — tese que o STF não acolheu em nenhum precedente e que implicaria a impossibilidade de qualquer regra de prazo em concursos públicos, o que é inaceitável. O controle judicial dos atos administrativos alcança ilegalidades e inconstitucionalidades concretas; não autoriza ao Judiciário substituir a Administração na definição das regras do certame quando estas são razoáveis, proporcionais e não discriminatórias.

IV. DISPOSITIVO

14. Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

15. Em razão da sucumbência recursal, condeno o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, que, considerando o baixo valor da condenação e a reduzida complexidade da causa, fixo por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC c/c art. 55 da Lei no 9.099/95, em R$ 500,00 (quinhentos reais), quantia que se mostra adequada ao trabalho desenvolvido em grau recursal e ao tempo de tramitação do feito. Tendo em vista a gratuidade de justiça concedida ao recorrente na origem, suspende-se a exigibilidade da verba honorária, nos termos do art. 98, §3.o, do CPC, enquanto persistir o estado de hipossuficiência.